Tribunal: TJSP
Processo: 0065963-72.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0065963-72.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065963-72.2018.8.26.0050
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANDERSON LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.447
A r. sentença de fls. 149 a 154, cujo relatório se
adota, condenou Anderson Lopes, qualificado nos autos, à pena de seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de quatorze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas (fls. 172 a 179).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
193 a 197).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. O recorrente, interrogado em Juízo,
negou a autoria da prática delitiva; aduziu que, na data dos fatos, andava de
bicicleta, quando dois indivíduos tentaram subtrair-lhe o aparelho celular,
contudo, conseguiu deles fugir, tendo deixado sua carteira cair na rua, sem
perceber (fl. 160 e gravação audiovisual da audiência de fls. 145 a 161).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade, o
apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, ingressou no estabelecimento comercial
pertencente à vítima Carlos e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo contra a funcionária Carla, subtraiu a quantia de R$ 400,00,
pertencente ao referido comércio, evadindo-se em seguida.
A identificação do recorrente só foi possível
porque o apelante deixou cair ao solo sua carteira, contendo seu documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065963-72.2018.8.26.0050
3
pessoal e cartão bancário.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Carla Fortunato da Silva que, ouvida na fase extrajudicial, confirmou a
ocorrência dos fatos descritos na denúncia; contou que, após subtraírem certa
quantia em dinheiro, os roubadores se evadiram, sendo que, durante a fuga, a
carteira de um deles caiu no chão; disse que seu patrão Carlos localizou a
referida carteira, a qual continha documentos em nome de Anderson Lopes;
contou ter olhado atentamente para a fotografia constante no RG de Anderson
Lopes, tendo reconhecido o mesmo, com segurança, como sendo um dos
roubadores; relatou que o recorrente Anderson “é o roubador que se dirigiu ao
caixa e colocou o bolo sobre o balcão, exibindo em seguida a arma de fogo e
exigindo a entrega do dinheiro do caixa” (fl. 25 e auto de reconhecimento
fotográfico de fl. 26); em Juízo, reiterou seu relato e reconheceu o apelante,
agora pessoalmente, como sendo um dos roubadores (fl. 156 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 145 a 161).
O ofendido Carlos Eduardo Ferreira da Silva, por
sua vez, declarou ser proprietário do estabelecimento-vítima; disse que, na
data dos fatos, dois indivíduos ingressaram em seu comércio, se passando por
clientes, pegaram um bolo e se dirigiram ao caixa; contou que um dos
meliantes colocou o bolo sobre o caixa e exibiu uma arma de fogo para a
funcionária, anunciando-lhe o assalto e exigindo a entrega do dinheiro; narrou
que a funcionária atendeu a exigência dos roubadores, entregando-lhes a
quantia aproximada de R$ 400,00; contou que, após os meliantes saírem da
loja, a funcionária gritou, avisando sobre o assalto que havia ocorrido; disse
que se encontrava nos fundos do estabelecimento e, ao ouvir os gritos da
funcionária, saiu no encalço dos roubadores; contou que uma carteira caiu do
bolso de um dos roubadores, contendo uma cédula de identidade e um cartão
bancário em nome de Anderson Lopes; relatou ter reconhecido a fotografia
constante da cédula de identidade de Anderson, apontando-o como um dos
roubadores (fl. 23, gravação audiovisual da audiência de fls. 145 a 161 e auto
de reconhecimento fotográfico de fl. 24); em Juízo, confirmou a ocorrência do
roubo e reconheceu o recorrente, dessa vez de maneira pessoal, como sendo
um dos autores do delito (fl. 157 e gravação audiovisual da audiência de fls.
145 a 161).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Acresça-se que a jurisprudência se orienta no
sentido da validade do reconhecimento fotográfico que, como os demais meios
de prova, deve sofrer o exame crítico do juiz (HC 57.355, RTJ 93/570; RT
542/433 e 817/505).
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal chancelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065963-72.2018.8.26.0050
4
a questão do reconhecimento fotográfico, entendendo que “a validade do
reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal
condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia jurídica suficiente
para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de
convicção, como no caso, a prolação de um decreto condenatório” (RT
677/422).
Ressalte-se, ainda, que as vítimas efetuaram
reconhecimento pessoal seguro no contraditório.
Outrossim, “A salientar que inexistem nos autos
indícios minimamente idôneos de que as vítimas e a testemunha policial
possam ter faltado com a verdade para prejudicar injustamente o réu; seus
depoimentos, portanto, devem ser considerados como expressão fidedigna da
realidade dos fatos, os quais, aliados às circunstâncias fáticas
isto é, a
localização do documento de identidade do acusado no local e imediatamente
depois de o crime ter ocorrido, o que possibilitou que ele fosse reconhecido
pelas vítimas , desprestigiam a versão exculpatória apresentada pelo réu em
sua autodefesa e evidenciam sua responsabilidade penal pelo crime narrado na
denúncia”, bem disserta a douta Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso
parecer (fls. 195 a 196).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato das vítimas, segundo as quais os roubadores eram
dois. É o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a
palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias
do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
As penas básicas, por seu turno, foram fixadas nos
patamares mínimos previstos para a espécie, sendo corretos os acréscimos de
1/6, à guisa de reincidência, e de 1/3, pela qualificadora do concurso de
agentes, não comportando reparos.
Note-se que o recorrente já foi beneficiado, uma
vez que a r. sentença apelada afastou a causa de aumento de pena do emprego
de arma, -- em que pese a palavra das vítimas, segundo as quais o roubo foi
perpetrado por dois agentes, um deles armado --, ponto, agora, insuscetível de
correção, dado o conformismo ministerial.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez
que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e a
periculosidade demonstrada pelo apelante, que é reincidente.
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065963-72.2018.8.26.0050
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR